Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação. Contrato administrativo. Reequilíbrio econômico-financeiro. Omissão não verificada. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente ação declaratória, reconhecendo a quitação de parcela contratual e afastando pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e restituição em dobro. O recurso busca sanar suposta omissão quanto à análise de provas documentais e testemunhais relativas à queda de faturamento durante a pandemia, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se houve omissão na análise das provas que demonstrariam o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato; e ii) definir se há necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais para acesso às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, especialmente quanto à ausência de demonstração técnica e objetiva do alegado desequilíbrio contratual.
5. A prova testemunhal foi considerada insuficiente para demonstrar variação de receitas e despesas, dada a natureza técnica da matéria.
6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido enfrentada sob fundamentos jurídicos pertinentes. O pedido de prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é enfrentada sob fundamentos jurídicos pertinentes. 3. A prova testemunhal é insuficiente para demonstrar desequilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos quando a controvérsia exige análise técnica e documental.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.